Tribunal: STF
Processo: ARE 1342029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2005 a 2007. 1) IPTU X ITR - Imóvel situado em zona urbana - Jurisprudência do STJ pelo critério da destinação econômica do imóvel em detrimento da localização - Comprovação do recolhimento do ITR e do cadastro de imóvel rural - Constatação da exploração agrícola. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 24.714,37 em outubro de 2010) majorados para 11% - Inteligência do art. 85, § 11 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30; 145 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A matéria posta cinge-se a verificar se têm os autores relação jurídica tributária com a Municipalidade de Jarinu, que seja apta a ensejar o lançamento do IPTU, na medida em que sustentam que o imóvel é rural, destinado à atividade rural. A controvérsia envolvendo a competência tributária municipal para instituição do IPTU, quando tratar-se de área localizada no perímetro urbano ou de expansão urbana que tenha exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial já se encontra pacificada na jurisprudência, conforme decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.112.646/SP, que reconheceu que não incide o IPTU, mas sim o ITR sobre imóvel localizado em área urbana, desde que comprovada a exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, em detrimento do critério da localização. A jurisprudência do STJ tem decidido que “o critério da localização do imóvel não é suficiente para que se decida sobre a incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar-se também a destinação econômica” (AgRg 993.224-SP). Em outra decisão, esse mesmo Tribunal justificou que “o art. 15 do Decreto-Lei nº 57/66 exclui da incidência do IPTU os imóveis cuja destinação seja comprovadamente a de exploração agrícola, pecuária ou industrial, sobre os quais incide o Imposto Territorial Rural - ITR, de competência da União” (REsp 738.628-SP). Ademais, no julgamento do REsp nº 1.112.646/SP, em submetido ao regime dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu que não incide o IPTU, mas sim o ITR sobre imóvel localizado em área urbana, desde que comprovada a exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos:
    (...)
    De sorte que, acompanhando doravante o entendimento do STJ, o imóvel que comprovadamente tenha a exploração vinculada ao que determina o Decreto-Lei nº 57/66, mesmo estando fora do perímetro rural, a competência tributária é da União e o imposto devido, por via de consequência, é o ITR e não o IPTU. Com efeito, para fins de anulação do lançamento do IPTU, o autor deve trazer aos autos prova firme e inequívoca. Isto porque, se por um lado os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e para ilidir este pressuposto legal a prova deve ser firme e a cargo do autor, nos termos do art. 373, I do CPC. Aplicando estes conceitos ao caso em tela, verifica-se que os autores comprovaram a exploração agrícola no imóvel. Neste sentido, juntou farta documentação, fazendo prova do recolhimento do ITR dos exercícios de 2005 a 2012 (fls. 06/35) e do cadastro de imóvel rural CCIR com vencimento em 23/01/2006 (fl. 54). Verifica-se, ainda, que foram juntadas Declaração cadastral de produtor (fl. 05) e diversas notas fiscais (fls. 36/43) que demonstram a comercialização de verduras, legumes e frutas, além do embargante estar inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ com a seguinte atividade econômica: “horticultura, exceto morangos”, com logradouro na Rua das Perdises, S/N, Jarinu/SP (fls. 55), comprovando se tratar de imóvel destinado à exploração agrícola. Senão por isso, a despeito da desnecessidade de prévio pedido administrativo por não se tratar de caso de isenção, mas sim de não incidência de IPTU, verifica-se que a Municipalidade deferiu pedido de isenção do IPTU dos exercícios de 1999 a 2004 e 2010 a 2012 por se tratar de produtor rural (fls. 45/53). Diante disso, tendo sido comprovado que o imóvel tributado tem destinação rural, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a incidência do ITR.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.
    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente